Tribunal: STJ
Processo: 5001871-94.2015.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995946 - RS (2025/0268332-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO SPE 77 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: ALEXANDRE DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA ADRIANA BRUM COSTA DA SILVA
ADVOGADOS
: CRISTIANO BECKER - RS067803
IGOR DIEHL PORTO - RS067804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 5fb07ced-a742-4cb1-8ea5-21b62fb35696

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995946 - RS (2025/0268332-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO SPE 77 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: ALEXANDRE DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA ADRIANA BRUM COSTA DA SILVA
ADVOGADOS
: CRISTIANO BECKER - RS067803
IGOR DIEHL PORTO - RS067804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por VIVER INCORPORADORA E
CONSTRUTORA S.A e PROJETO IMOBILIARIO SPE 77 LTDA, contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu de seu agravo em recurso especial (e-STJ Fls.
321-322).
: de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e
Ação
compensação por danos morais, ajuizada por ALEXANDRE DA SILVA e CLAUDIA
ADRIANA BRUM COSTA DA SILVA em desfavor das agravantes, em virtude de
promessa de compra e venda de bem imóvel e atraso na entrega da obra.
Documento eletrônico VDA50812744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:38
Código de Controle do Documento: 8b1b6b0d-810b-4509-8bce-3029bcd3926f

: extinguiu o feito ante ao reconhecimento de prescrição
Sentença
quanto à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem e, no mais, julgou procedentes os pedidos.
: negou provimento à apelação interposta pelas agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. RESOLUÇÃO POR CULPA DA VENDEDORA.
RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE OS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO.
DETERMINADA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PARTE RÉ, COMO É O
CASO DOS AUTOS, IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA, DOS
VALORES PAGOS PELO PROMITENTE-COMPRADOR, CONFORME ORIENTAÇÃO
TRAÇADA PELO JULGAMENTO DO RESP N. 1.300.418/SC -TEMA 577 STJ, SEM
QUALQUER RETENÇÃO.
DEMONSTRADO O EFETIVO CUSTO COM O PAGAMENTO DE ALUGUEÍS NO PERÍODO
DE ATRASO, ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVIDA A RESTITUIÇÃO PELA EMPRESA RÉ.
EM REGRA, O SIMPLES ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA DE
EMPREENDIMENTO NÃO ACARRETA DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.
TODAVIA, NO CASO, O PRAZO FIXADO FOI EXTRAPOLADO, EM MUITO, SENDO
JUSTIFICÁVEL A INDENIZAÇÃO POSTULADA.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
(e-STJ Fl. 269)

opostos pelas agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto devido à ausência de impugnação específica de fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls. 321-322).
nas razões de e-STJ Fls. 325-330, as agravantes alegam o
Agravo interno:
cumprimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal, deduzindo a
observância ao princípio da dialeticidade recursal. Referem que houve impugnação
específica à incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, não havendo se falar na aplicação
da Súmula 182/STJ na espécie. Aduzem, ainda, que a matéria é exclusivamente de
direito e que a jurisprudência apontada não se aplica à hipótese, requerendo o
provimento do agravo para, analisado o recurso especial, seja acolhido no mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
Documento eletrônico VDA50812744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:38
Código de Controle do Documento: 8b1b6b0d-810b-4509-8bce-3029bcd3926f

i) incidência da Súmula 7 do STJ; e
ii) incidência da Súmula 83 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Não obstante a irresignação do presente agravo, verifica-se, da análise
das razões do agravo em recurso especial, que as partes agravantes não
impugnaram a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-se a
alegar genericamente que pretendiam a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da Súmula 83/STJ
Da mesma forma, em seu agravo em recurso especial, as partes
agravantes não refutaram a incidência da Súmula 83/STJ, pois não realizaram
qualquer distinção entre os precedentes aplicados à hipótese e a questão jurídica
decidida neste processo, de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge
da orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50812744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:38
Código de Controle do Documento: 8b1b6b0d-810b-4509-8bce-3029bcd3926f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.946 / RS
Número Registro: 2025/0268332-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018719420158210033
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO SPE 77 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: ALEXANDRE DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA ADRIANA BRUM COSTA DA SILVA
ADVOGADOS : CRISTIANO BECKER - RS067803
IGOR DIEHL PORTO - RS067804
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO SPE 77 LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: ALEXANDRE DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDIA ADRIANA BRUM COSTA DA SILVA
Documento eletrônico VDA51809414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:42
Código de Controle do Documento: 8c558b2d-de4e-493c-aa88-5f38726f8206

ADVOGADOS : CRISTIANO BECKER - RS067803
IGOR DIEHL PORTO - RS067804
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:42
Código de Controle do Documento: 8c558b2d-de4e-493c-aa88-5f38726f8206